Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-19.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado com a anotação que se dá,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Capitalização de Juros. Admissibilidade. Entendimento firmado no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado com a anotação que se dá, junto ao órgão de trânsito, no documento do veículo. Tarifa de avaliação do bem. Comprovada a prestação do serviço. Vistoria realizada com a devida anuência do mutuário. Cobrança legítima. Valores cobrados que, por outro lado, não são abusivos. Afastada a cobrança da tarifa de seguro, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Devolução de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.